Tribunal: TJDFT
Processo: 0738253-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738253-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO, FABIO JESUS DE SOUZA AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO E DA SHCE Q 1105 REPRESENTANTE LEGAL: MARTHONSHELYS AMARO SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAÚJO em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0732486-61.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora. A agravante afirma que não procedeu ao recolhimento do preparo, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita. Com efeito, a gratuidade de justiça não foi concedida à agravante na origem. A sentença eximiu o pagamento das custas, com fundamento no art. 90, § 3o, do CPC, em virtude do acordo firmado entre as partes. Todavia, não foram deferidos à agravante os benefícios da justiça gratuita, em que pese o equívoco da certidão de ID 162571857 dos autos de origem. Desse modo, deverá a agravante proceder ao recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Caso queira, poderá formular o pedido de concessão da gratuidade de justiça no presente recurso, oportunidade em que deverão ser juntados os seguintes documentos: 1) Dois últimos contracheques; 2) Extratos bancários dos dois últimos meses; 3) As duas últimas declarações de imposto de renda. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora